Tribunal: TJSP
Processo: 0000166-73.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Desacato e ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Absolvição – Impossibilidade – Inexistência de incompatibilidade entre a conduta tipificada e o artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Direito à liberdade de expressão que não é absoluto e se contrapõe a outro de igual grandeza – Precedentes – Princípio da consunção –

Ementa:

Desacato e ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Absolvição – Impossibilidade – Inexistência de incompatibilidade entre a conduta tipificada e o artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Direito à liberdade de expressão que não é absoluto e se contrapõe a outro de igual grandeza – Precedentes – Princípio da consunção – Inaplicabilidade, tratando-se de infrações autônomas – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficiente para reprovação e prevenção das infrações penais – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MATEUS MACIEL RAMOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 2/12
Voto:
21699 – CFF/Ce
Apelação:
0000166-73.2016.8.26.0001
Comarca:
São Paulo
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Mateus Maciel Ramos
Apelado:
Ministério Público
Desacato e ameaça
Apelação
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento dos
delitos

Absolvição

Impossibilidade

Inexistência de incompatibilidade entre a conduta
tipificada e o artigo 13, da Convenção Americana de
Direitos Humanos
Direito à liberdade de
expressão que não é absoluto e se contrapõe a outro
de igual grandeza
Precedentes
Princípio da
consunção
Inaplicabilidade, tratando-se de
infrações autônomas
Penas motivadamente
dosadas, necessárias e suficiente para reprovação e
prevenção das infrações penais Sentença mantida
- Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, Mateus Maciel Ramos foi absolvido de ter
infringido o artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e condenado, por
incurso nos artigos 147, caput, e 331, ambos na forma do artigo 70, todos
do Código Penal, em concurso material de crimes, ao cumprimento de 08
(oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, concedido o
sursis, pelo prazo de dois anos, com as condições do artigo 78, § 2o, “b” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 3/12
“c”, do mesmo diploma legal (fls. 222/230).
Apela o réu, almejando a absolvição, por
atipicidade da conduta, ao argumento de incompatibilidade do artigo 331,
do Código Penal, com o disposto no artigo 13, da Convenção Americana de
Direitos Humanos ou em razão da precariedade das provas produzidas
para
o
decreto
condenatório.
Subsidiariamente,
pugna
pelo
reconhecimento de crime único, (princípio da consunção), aplicando-se a
pena no mínimo legal (fls. 250/257).
O recurso foi contrariado (fls. 264/266),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo parcial provimento do reclamo defensivo (fls. 286/295).
É o relatório.
A acusação que restou acolhida é a de
que o apelante, nas condições de tempo e local descritos na denúncia,
desacatou os guardas civis metropolitanos Leonardo Augusto Costa,
Daiane Merlin Ferreira e Luiz Carlos Do Nascimento, os quais se
encontravam no exercício da função pública.
Consta, ainda, que o réu, no referido
local e nas instalações do 13o Distrito Policial, ameaçou o agente público
Luiz Carlos do Nascimento, por palavras, de causar-lhe mal injusto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 4/12
grave.
Segundo
restou
apurado,
Mateus
transitava a pé e, ao avistar uma viatura da guarda metropolitana,
ocupada pelos referidos agentes públicos, dirigiu-lhes o gesto de levantar
o dedo médio da mão direita e segurou seu órgão genital, em atitude
inequivocamente ofensiva e provocativa.
Os guardas então efetuaram o retorno
logo à frente e alcançaram o apelante. Na abordagem realizada,
observaram que ele estava excessivamente nervoso e que, em meio à
revista pessoal, tentou se jogar no chão, para induzir os populares que
assistiam a operação, que ele estivesse sendo agredido.
Por fim, narra a exordial que o
recorrente proferiu aos citados agentes públicos as expressões: “... verme,
filho da puta, pilantra, safado, vocês não são policiais, não são ninguém e
não são nada, cala a boca sua vadia ...”, bem como que, durante a
abordagem e nas instalações da citada unidade policial, ameaçou o guarda
Luiz Carlos, ao dizer-lhe: “... vou te matar, sei onde você trabalha, não vai
ficar por isso mesmo, onde te trombar a gente se acerta...”.
A materialidade é incontroversa e a
autoria das condutas recaem com segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitiva, confirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 5/12
mostrou o dedo do meio aos guardas municipais, em seguida, foi
abordado por um dos agentes, sendo que, durante a revista pessoal levou
um soco no abdômen. Nervoso, mandou ele “se foder” e uma das guardas
femininas “calar a boca”, afirmando que ela o chamou de “filho da puta”
(fls. 08).
Em Juízo, preferiu o silêncio (fls.
196/197).
A prova produzida sob o crivo do
contraditório, no entanto, edificou-se em seu desfavor.
Ouvido
em
Juízo,
Luiz
Carlos
do
Nascimento narrou com clareza a dinâmica fática, ratificando a parte
acolhida da denúncia. Declarou que ele e os demais guardas
metropolitanos passavam pelo local dos fatos, em sentindo oposto ao do
réu e, em certo momento, sem motivo aparente, ele mostrou-lhes o dedo
do médio da mão, bem como pegou na parte de seus genitais e ficou
sacodindo. Resolveram abordá-lo. Mateus começou a gritar, se jogar no
chão dizendo que não havia feito nada e que eram “filhos da puta”.
Também lhe ameaçou de morte, tanto no local da abordagem quanto na
delegacia, dizendo que iria pegá-lo, pois sabia onde era sua “Base”.
Presenciou o acusado chamando a guarda Daiane de “vagabunda,
ordinária e filha da puta” (fls. 07 e 200).
Em fina sintonia, Daiane Merlin Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 6/12
confirmou que na ocasião dos fatos o réu exibiu o dedo do meio, foi
abordado, sendo necessário uso de força pelo guarda Nascimento para
contê-lo, pois resistiu a abordagem e começou a gritar. Assegurou, ainda,
que Mateus chamou a todos de “filhos da puta”, mandou-a calar a boca e a
chamou de “vadia”, assim como ameaçou o agente Nascimento, por duas
vezes, dizendo que o pegaria na “quebrada” (fls. 10 e 199).
No mesmo sentido, corroborando com
os depoimentos dos colegas de farda, o agente Leonardo Augusto Costa
(fls. 09 e 198).
A testemunha Rosana Versuth Muniz,
por sua vez, esclareceu que, na ocasião, conduzia a viatura com os demais
agentes públicos, os quais lhe pediram para realizar o retorno para
abordar o réu, o qual havia lhes exibido o dedo médio, porém não
presenciou o gesto. Não soube dizer quais as palavras proferidas pelo
acusado, pois ficou no veículo durante a abordagem. Confirmou, no
entanto, que na viatura e na delegacia, Mateus ameaçou o guarda
Nascimento (fls. 11 e 201).
Urge obtemperar, a propósito, que a
palavra da vítima assume especial relevância probatória na elucidação
dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em consonância com
os demais elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer
interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não se vislumbrando, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 7/12
par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Como se vê, a prova oral evidenciou de
forma segura e suficiente a configuração do delito, porquanto o relato das
vítimas e/ou testemunhas assegurou tanto a prática do delito de desacato
quanto as ameaças perpetradas ao agente Luiz Carlos.
Em que pese os argumentos defensivos,
coesos e harmônicos os depoimentos das vítimas (agentes públicos), nas
duas fases processuais, no sentido de que o apelante ofendeu gestual e
verbalmente os guardas municipais, além de ameaçar por duas vezes o
agente Luiz Carlos (vide depoimentos).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras do agente público e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 8/12
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Com
efeito,
inexiste
a
invocada
incompatibilidade entre o crime de desacato (artigo 331, do Código
Penal) e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Isso porque, o artigo do referido
documento internacional, quando dispõe que “toda pessoa tem direito à
liberdade de pensamento e de expressão”, não quis afirmar que toda pessoa
tem direito a desrespeitar, ofender, menosprezar, humilhar os outros,
como ocorre na conduta de “desacatar funcionário público no exercício da
função ou em razão dela”.
Ora, não se pode confundir o direito à
comunicação com a transgressão à norma cogente, caracterizada, no caso
em testilha, pela agressão gratuita aos funcionários públicos, no exercício
de suas funções, e ao próprio Estado.
De outro vértice, vale ressaltar que o
direito à liberdade de expressão não tem caráter absoluto e está limitado
pela garantia de outros princípios de igual grandeza (na hipótese, o
direito fundamental à imagem e honra da Administração Pública).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 9/12
Nessa
direção,
é
reiterada
a
jurisprudência:
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção
pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto
de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo
regimental não provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no
julgamento do HC no 141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime
de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5o, IV,
da CF), bem como a compatibilidade da figura penal
do desacato com
o
disposto
no
art. 13 da
Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (STF,
2a Turma, ARE 1049152 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
28.05.2018).
"No tocante ao crime de desacato, descabida a alegação de
atipicidade da conduta por incompatibilidade com a
Convenção Americana de Direitos Humanos. O princípio
constitucional de liberdade de expressão e pensamento não é
absoluto e encontra limitação em outras garantias
fundamentais, tais como o direito à inviolabilidade de honra
e imagem das pessoas" (STJ, AREsp no 1473383, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe 22.11.2019).
"Superado esse óbice, é cediço que no julgamento do HC n.
379.269/MS, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento de que o crime de desacato
não é incompatível com a Convenção Americana de Direitos
Humanos, tratando-se de "especial forma de injúria,
caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos
órgãos que integram a Administração Pública" (STJ, HC no
544.321/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 08.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 10/12
Desse modo, não há que se falar em
atipicidade da conduta de desacato, tampouco precariedade de provas.
Outrossim, a prova oral produzida
evidenciou, de forma segura, a vontade livre e consciente de incutir
fundado temor na vítima de lhe causar mal injusto e grave, dirigindo-lhe
ameaça séria, concreta e idônea, por meio de palavras, articulando que
“sabia onde era sua Base e iria pegá-lo”, o que foi confirmado pelos demais
agentes envolvidos na diligência.
Consigne-se que, para a configuração da
ameaça, não se exige que o agente se apresente em estado especialmente
calmo ou tranquilo, mesmo porque é sabido que grande parte das
intimidações ocorre em circunstâncias de raiva, cólera, o que, contudo,
não tem o condão de desnaturar a intenção deliberada de ameaçar a
vítima, conforme restou demonstrado na hipótese.
Saliente-se ainda que, não obstante o
pedido da defesa, não há que se cogitar de reconhecimento de crime
único, com a aplicação do princípio da consunção, isto porque um não era
meio indispensável ou etapa necessária para a consumação do outro,
porquanto as condutas vertentes visam proteger bens jurídicos diversos
são distintas e plenamente executáveis de forma individualizada
(prestígio e respeito aos servidos públicos e à Administração Pública, no
desacato, e a liberdade e tranquilidade pessoal da vítima, na ameaça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 11/12
Por conseguinte, ainda que tenham sido
praticadas de forma subsequente, restou demonstrado que o apelante
desacatou os agentes públicos (com gestos obscenos e expressões
pejorativas com intuito de diminuir o caráter do funcionário público) e,
ainda não satisfeito, quis intimidar o agente Luiz Carlos, ameaçando-o no
local da abordagem e posteriormente na delegacia, não havendo qualquer
relação de submissão entre os crimes.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória.
Analisam-se às reprimendas.
Atendendo-se aos critérios norteadores
do artigo 59, do Código Penal, as penas para os dois delitos foram
justificadamente fixadas nos mínimos legais e, à vista da continuidade
delitiva de cada uma das condutas (cometidas em dois contextos fáticos,
como narrado na fundamentação) foram majoradas em 1/6, alcançando
07 (sete) meses de detenção para o crime de desacato, e 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção para o delito de ameaça.
Por conseguinte, incidente a regra do
cúmulo material de penas, as penas somadas totalizam 08 (oito) meses e
05 (cinco) dias de detenção.
Mantém-se, por fim, o regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000166-73.2016.8.26.0001 - lauda 12/12
aberto e a concessão de sursis, nos moldes fixados monocraticamente,
contra a qual não houve insurgência do recorrente.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)